Tribunal: TJDFT
Processo: 0000748-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. NÃO REINCIDENTE. BONS ANTECEDENTES. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovado que o réu adquiriu, possuiu, portou e transporte arma de fogo, apta a efetuar disparos, com sinal de identificação suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impõe-se a manutenção da condenação quanto ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, robustecida pelas declarações das testemunhas, sendo apta a embasar o decreto condenatório. Precedentes.

3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor, como ocorreu na hipótese, conforme se observa do depoimento da vítima em juízo, afirmando ter medo do acusado, e do requerimento de medidas protetivas.

4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional, na primeira fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e a mesma fração, sobre a pena-base, para o recrudescimento da pena, na segunda fase, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.

5. Razoável a fixação do regime inicial aberto quando se trata de réu de bons antecedentes e não reincidente, com apenas uma circunstância judicial valorada negativamente.

6. Recurso parcialmente provido.